Tribunal: TJSP
Processo: 2204093-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi determinada que a citação fosse realizada por oficial de justiça, reputando-se inválida a citação ocorrida por carta recebida na portaria de condomínio edilício – vedação da citação postal no processo de execução não mais existente com o advento do CPC/2015 – citação por correio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi determinada que a citação fosse realizada por oficial de justiça, reputando-se inválida a citação ocorrida por carta recebida na portaria de condomínio edilício – vedação da citação postal no processo de execução não mais existente com o advento do CPC/2015 – citação por correio que passou a ser a regra – presunção de validade da citação recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, § 4o do CPC – caso dos autos em que a carta foi recebida em endereço preenchido pela própria agravada no contrato que embasa a demanda, tratando-se efetivamente de condomínio edilício residencial – espécie de citação ficta que, sem evidências de irregularidades e ante a expressa autorização legal, deve ser reputada válida – observação de que a validade ora reconhecida decorre de presunção, podendo ser desconstituída por prova em contrário, sem prejuízo de aplicação das penas por litigância de má-fé à parte que alterar a verdade dos fatos ou proceder de modo temerário (art. 80, II e V do CPC) – decisão reformada – agravo provido, com observação.